Tribunal: TJDFT
Processo: 0721551-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721551-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: IRIMAR MIRIAM FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: HOSPITAL PACINI LTDA DECISÃO A agravante-executada não preparou o recurso e pede a gratuidade de justiça. Do contracheque acostado, vê-se que a agravante-executada é pensionista da Aeronáutica, auferindo renda mensal bruta de R$ 8.395,20 e líquida de R$ 6.600,42 (id. 47361848, pág. 3), circunstância que não é condizente com a hipossuficiência econômica, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado, arts. 98, caput, e 99, § 2o, do CPC. Destaque-se que a agravante-autora não apresenta qualquer despesa ordinária ou extraordinária neste recurso, inclusive o tratamento de saúde que realiza é prestado pelo HFA (id. 47361848, págs. 4 e 6). De outro turno, as custas recursais no TJDFT não são em valor elevado. Isso posto, indefiro a gratuidade de justiça neste recurso. À agravante-executada para, em 5 dias, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Intime-se. Brasília - DF, 5 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora